Tribunal: TJDFT
Processo: 0729092-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do proprietário fiduciário comprovar que o veículo objeto da demanda está em posse do devedor, de modo a caracterizar a legitimidade deste para figurar no polo passivo da demanda.
2. Incabível o prosseguimento de Ação de Busca e Apreensão de veículo registrado em nome de terceiro estranho à lide quando inexiste registro do gravame no órgão de trânsito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.